Tribunal: TCU
Processo: 037.199/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para o Município de São Joaquim do Monte/PE que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em desfavor de José Lino da Silva Irmão em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para o Município de São Joaquim do Monte/PE que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 12, § 3o; 16, § 3o; 19; 23, inciso III, alínea "a"; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 209, § 7o; 214, inciso III, alínea "a"; e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel José Lino da Silva Irmão; 9.2. julgar irregulares as contas de José Lino da Silva Irmão, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 13/12/2005 31.998,71 31/01/2006 31.998,00 16/07/2010 16.000,00 9.3. aplicar a José Lino da Silva Irmão multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.